Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-36.2025.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800082-36.2025.8.14.0008

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: FRANCISCO ALBINO BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. IASEP. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. LIGAMENTO DE JOELHO ROMPIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para autorizar procedimento cirúrgico prescrito a segurado do IASEP e condenou a autarquia ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de demora aproximada de 60 dias na autorização da cirurgia, após o cumprimento das exigências administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a demora na autorização de procedimento cirúrgico eletivo, prescrito por médico assistente, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral; (ii) se o valor fixado a título de indenização comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde, assegurado no art. 196 da Constituição Federal, impõe prestação adequada e tempestiva do serviço, não se limitando à mera previsão formal de cobertura.
4. A demora excessiva e injustificada na autorização de cirurgia, ainda que eletiva, equipara-se à negativa indevida de cobertura quando implica prolongamento do sofrimento e agravamento do quadro clínico, caracterizando falha na prestação do serviço.
5. Configurado o ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, o dano moral decorre in re ipsa, diante da angústia e da insegurança suportadas pelo paciente que aguarda intervenção cirúrgica necessária.
6. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência do Tribunal, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde, ainda que eletivo, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 2. É adequado o arbitramento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 em hipóteses de atraso relevante na autorização de cirurgia, quando demonstrado sofrimento e limitação funcional do segurado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida por Francisco Albino Brito.

A peça inicial narra que o autor é segurado do plano de assistência à saúde IASEP e que, em 23/08/2024, sofreu acidente motociclístico, sendo diagnosticado com entorse e distensão do ligamento cruzado do joelho esquerdo, CID S83.5. Sustenta que, diante da persistência de dores intensas e limitação funcional, foi-lhe prescrito tratamento cirúrgico eletivo por médico ortopedista, tendo finalizado os exames pré-operatórios em 12/11/2024 e protocolado, na mesma data, a guia de internação hospitalar junto ao Hospital Porto Dias, integrante da rede credenciada do IASEP.

Aduz que, não obstante o cumprimento das exigências administrativas, aguardou por aproximadamente dois meses a autorização do procedimento, inclusive após solicitação formal da Defensoria Pública do Estado do Pará em 07/01/2025, sem que houvesse resposta eficaz da autarquia. Afirma que a demora agravou seu quadro clínico, expondo-o a sofrimento físico e emocional contínuo. Diante disso, requereu a concessão de tutela para determinar a imediata autorização do procedimento cirúrgico e a realização de exames pré-operatórios, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, ao final, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Posteriormente, foi deferida tutela de urgência, determinando-se ao IASEP a autorização imediata do procedimento cirúrgico e o agendamento dos exames necessários.

Em contestação, o requerido informou o cumprimento da decisão liminar, conforme documentação administrativa juntada aos autos, sustentando inexistência de conduta ilícita apta a ensejar dano moral e pugnando pela improcedência do pedido indenizatório.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil:

1.

JULGO PROCEDENTE o pedido para confirmar a tutela de urgência deferida no ID nº 134657804, tornando-a definitiva;

2.

CONDENO o requerido INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigíveis monetariamente pelo IPCA, a contar da publicação desta sentença (Súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, sendo devido o percentual de 1% ao mês até 29/08/2024 e, após esta data, deverá ser utilizada a taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/24;

3.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor (Defensoria Pública), que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC), observada a destinação legal, a serem revertidos ao FUNDEP - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará.”

Inconformado com a sentença, o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que não houve negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, mas mera demora administrativa justificada. Sustenta que o procedimento indicado possuía caráter eletivo, conforme consignado na própria inicial, não se tratando de cirurgia de urgência ou emergência, inexistindo comprovação de risco imediato à saúde do autor.

Argumenta que os materiais necessários ao ato cirúrgico não são mantidos em estoque pelo IASEP, por possuírem prazo de validade limitado, sendo indispensável sua aquisição junto a fornecedores, circunstância que justificaria o lapso temporal até a autorização. Invoca o Parecer Consulta nº 006/2015 do CRM/ES para diferenciar cirurgia eletiva de procedimento urgente, bem como o Enunciado 51 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde – FONAJUS, no sentido de que a caracterização de urgência demanda relatório médico circunstanciado com menção expressa a risco imediato, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso concreto.

Assevera que não há nos autos prova de recusa de cobertura, mas apenas alegação de demora, inexistindo ilícito apto a ensejar dano moral. Defende que o IASEP é entidade pública autárquica, sem fins lucrativos, destinada à gestão de recursos coletivos, devendo priorizar casos de urgência e emergência em detrimento de procedimentos eletivos, sob pena de comprometer a equidade na prestação do serviço.

Alternativamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, reputando excessiva a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pleiteando sua minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o argumento de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mencionando precedentes jurisprudenciais e destacando que sobre o montante incidirão juros e correção monetária.

Houve apresentação de contrarrazões por Francisco Albino Brito, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a demora de aproximadamente 60 (sessenta) dias na autorização de procedimento já prescrito e com exames finalizados equivale, na prática, à negativa de cobertura, caracterizando falha na prestação do serviço. Argumenta que a classificação da cirurgia como eletiva não afasta a necessidade de realização em prazo razoável, tampouco legitima a submissão do segurado a sofrimento prolongado. Rebate a tese de ausência de urgência, afirmando que a dor intensa e a limitação funcional configuram situação que demanda pronta atuação do plano de saúde. Defende, ainda, que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo estarem presentes os requisitos para a manutenção da sentença, inclusive quanto ao reconhecimento do dano moral decorrente da demora injustificada na autorização do tratamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Cumpre destacar que a controvérsia posta em análise gravita em torno da responsabilidade civil decorrente da demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico prescrito ao apelado, beneficiário de plano de saúde administrado pelo apelante.

Nesse contexto, verifica-se dos autos que o recorrido, após sofrer acidente motociclístico, foi diagnosticado com lesão no joelho esquerdo, sendo-lhe prescrito tratamento cirúrgico, tendo cumprido todas as exigências administrativas necessárias à autorização do procedimento. Contudo, permaneceu aguardando por aproximadamente 60 (sessenta) dias sem resposta eficaz da operadora, situação que ensejou a intervenção judicial para garantir a realização da cirurgia.

Embora o apelante sustente tratar-se de procedimento eletivo, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar o dever de prestação adequada e tempestiva do serviço de saúde. Com efeito, o direito à saúde, consagrado no art. 196, da Constituição Federal, impõe não apenas a disponibilização do tratamento, mas também sua realização em prazo razoável, sob pena de esvaziamento do próprio direito fundamental.

Ademais, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que, uma vez coberta a enfermidade pelo plano de saúde, não pode a operadora restringir ou retardar o tratamento indicado pelo médico assistente, sob pena de incorrer em prática abusiva.

Outrossim, não prospera a alegação de inexistência de negativa de cobertura. Isso porque a demora excessiva e injustificada na autorização do procedimento equivale, na prática, à negativa indevida, sobretudo quando demonstrado que o paciente permaneceu submetido a dores intensas e limitação funcional. A falha na prestação do serviço resta, portanto, devidamente caracterizada, configurando ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927, do Código Civil, cuja transcrição se faz pertinente:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No que tange ao dano moral, sua configuração decorre
in re ipsa
, diante da angústia, sofrimento e insegurança experimentados pelo paciente que, necessitando de intervenção cirúrgica, vê-se submetido à inércia do plano de saúde.

A conduta do apelante enseja reparação, devendo prevalecer a proteção à saúde do apelado, com a manutenção integral da sentença.

Por fim, no tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não assiste razão ao apelante quanto ao pleito de redução. Isso porque o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Outrossim, a jurisprudência pátria tem reiteradamente fixado o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em hipóteses análogas, justamente para evitar o enriquecimento ilícito da vítima e, simultaneamente, conferir caráter pedagógico à condenação.

A propósito, vejamos precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) contra sentença da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Rosinalva de Nazaré Baía Corrêa.
A sentença condenou o IASEP a autorizar a realização de cirurgia cardíaca para implantação de órteses e próteses e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, além de honorários advocatícios sucumbenciais de 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) verificar se há fundamento para modificar a sentença no tocante à autorização para realização de cirurgia e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
Não restam elementos que justifiquem a alteração da sentença quanto à autorização para realização da cirurgia cardíaca e ao pagamento de indenização por danos morais, já que o recorrente não demonstrou prova suficiente para afastar as obrigações impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: (...) 2.
Mantém-se a condenação à autorização de cirurgia cardíaca e ao pagamento de indenização por danos morais, na ausência de prova suficiente para afastar as obrigações impostas na sentença
. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0009520-02.2014.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-10-21)

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1-A questão reside em verificar o direito da parte autora à indenização por danos morais nos moldes em que fixados na sentença, diante das alegações de inexistência de dano suportado pela parte que decorra de ato ilícito praticado pelo IASEP, bem como, diante do pedido de majoração do valor fixado pelo juízo. 2- Apelação do IASEP. Impende registrar que a dignidade da pessoa humana se constitui em fundamento do Estado Democrático de Direito e encontra-se albergado em nossa Constituição Federal, bem como, é cediço que o direito a saúde pertence a todos, restando disposta, ainda, em âmbito constitucional a relevância pública das ações e serviços de saúde, consoante depreende-se dos artigos 1º, inciso III, 196 e 197 da CF/88. 3-Ação que objetiva a liberação dos materiais necessários à cirurgia e a condenação em danos morais em decorrência da recusa injustificada na entrega imediata dos materiais, verificando-se que, ainda em sede de análise de tutela de urgência fora determinada pelo juízo de primeira instância a liberação do material cirúrgico. 4-Não obstante o deferimento da liminar pelo juízo (Id 1640928 - Pág. 2/4) para cumprimento em 24 horas, da qual teve ciência o IASEP em 25.11.2013 (Id 1640928 - Pág. 6/10), fora noticiado pela parte autora o seu descumprimento em 29.11.2013 (Id 1640929 - Pág. 2/7), cuja autorização vislumbra-se juntada aos autos pelo próprio demandado, que somente ocorrera em 02.12.2013 (Id 1640931 - Pág. 3). 5-Constata-se dos autos ainda que em 08.12.2013 a Autora fora a óbito (Id 1640933-Pág. 3), passando o feito a prosseguir tão somente quanto ao pleito de danos morais, com a devida habilitação do espólio. 6-Com efeito, resta inequívoca e injustificada a negativa do demandado em fornecer os materiais médicos necessários ao procedimento cirúrgico da autora, evidenciando-se a abusividade do ato praticado pelo plano de saúde demandado, 7-Ademais, em que pese as alegações de não comprovação do dano moral suportado pela autora, é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de que, relativamente ao relacionamento entre segurado e plano de saúde, em momentos críticos de atendimento de urgência, é evidente o dano moral sofrido por aquele que, em momento delicado de necessidade, vê negada a cobertura médica esperada. Precedentes do STJ 8-Apelação do IASEP conhecida e não provida. 9-Apelação da parte autora. No que concerne ao pedido de majoração do valor a título de danos morais, observa-se que este fora arbitrado no valor de R$ 5.000,00, com base na abusividade do ato praticado pelo demandado, bem como, a urgência que a condição de saúde da autora demandava. 10-Contudo, observando as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e; que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tem-se que o montante fixado pelo juiz de piso encontra-se abaixo do parâmetro fixado pelos tribunais pátrios em casos semelhantes, pelo que se majora a indenização a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes. 11- Apelação do IASEP conhecida e parcialmente provida, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de 10.000,00 (dez mil reais). 12- À unanimidade. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0073318-68.2013.8.14.0301 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2022-03-07)

Dessa forma, conclui-se que o quantum indenizatório está adequado à jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/05/2026